Tribunal: TJBA
Processo: 8119054-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119054-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JAILSON MENEZES NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEMA 916 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial em processo criminal com fundamento na consonância do acórdão recorrido com o Tema 916 do Superior Tribunal de Justiça. A defesa busca a reforma da decisão, alegando a inaplicabilidade do Tema 916, uma vez que o Recurso Especial objetivava a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto por arrebatamento, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa, e não a discussão sobre a consumação ou tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto, conforme almejado no Recurso Especial, implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, tornando-o inadmissível em sede de Recurso Especial pela incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto, sob a alegação de que a violência foi exercida exclusivamente contra a coisa, demanda o revolvimento do acervo probatório constante dos autos, razão pela qual incide o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quando a alteração das conclusões das instâncias ordinárias acerca desse elemento exigiria nova incursão nos fatos e provas do processo. 4. Tendo o acórdão concluído ter havido emprego de violência contra a pessoa para viabilizar a inversão da posse do bem, restou consumado o crime de roubo, razão pela qual a decisão de inadmissão está em conformidade com o tema 916 do STJ. Dispositivo 5. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119054-63.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante JAILSON MENEZES NASCIMENTO JUNIOR e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.